Tribunal: TJES
Processo: 0014012-66.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014012-66.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO DA COSTA SILVA
RECORRIDO: CENTERNOTE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0014012-66.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAULO DA COSTA SILVA

RECORRIDOS: GUILHERME DIAS DOS SANTOS NEVES E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAULO DA COSTA SILVA
em face da sentença constante no id. 8418602 que DEFERIU a desconsideração da personalidade jurídica da executada CENTERNORTE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, com a consequentemente inclusão de seu sócio PAULO DA COSTA SILVA, ora recorrente, no polo passivo da execução.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no id. 8418617.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

O
Recurso
é cabível e tempestivo, porém,
deserto.
Explico.

Compulsando os autos verifico que o preparo não foi recolhido pelo recorrente conforme determina o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/895, de modo que o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da execução, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)